Tribunal: STF
Processo: HC 255226
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Alegada ilicitude das provas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 58.488/2025 (evento 14).



    Em 02.05.2025, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabrielly Pires de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 208.343/RJ (evento 10).



    A paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 (eventos 4 e 15). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de ilegalidade processual ante a ausência de justa causa para a busca pessoal realizada pelas autoridades policiais. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto genérica e ofensiva ao princípio da homogeneidade. Argumenta que “a primariedade da imputada bloqueia o CABIMENTO desta medida cautelar ante a possibilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e da incidência da Súmula Vinculante nº 59, e (ii) que o suposto crime não apresenta nenhuma característica de violência ou grave ameaça a qualquer pessoa”. Destaca circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade e ausência de maus antecedentes. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal e, sucessivamente, a confirmação da liberdade da paciente, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 10): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (4,3 kg de maconha e 500 g de crack). 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



     5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”



    Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); 



    Ao lado disso, a existência de fundadas razões para a busca pessoal encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento do HC nº 0088615-24.2024.8.19.0000, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 16):



    “O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando for determinada no curso do processo de busca domiciliar, cabendo acrescentar, ainda, que a inspeção no corpo e vestes de alguém é permitida e, expressamente, prevista no artigo 240, §2º, do mesmo diploma legal, não havendo de se falar em ilegalidade da medida quando houver fundada suspeita da ocultação de objeto criminoso, tudo, sem que se olvide das balizas impostas pelos Tribunais Superiores para a realização de busca pessoais sem mandado ao rechaçarem o fishing expedition, no afã de evitar o salvo conduto para abordagem policiais por suspeição genérica. 



    Ademais, é arquissabido que o Superior Tribunal de Justiça, em especial através de suas Quinta e Sexta Turmas, vem reiterando o entendimento de que a fundada suspeita hábil a chancelar a busca pessoal não pode estar fundada, unicamente, em parâmetros subjetivos, exigindo a existência de elementos concretos que indiquem a necessária busca pessoal, nos moldes do seguinte aresto: (...).



    E, ainda, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal Federal, no sentido de que a fundada suspeita deve ter lastro concreto, restou demonstrado nestes autos a presença da referida circunstância pois, conforme esclareceram os agentes da lei Leonardo e Adelmo, em Termos de Declaração prestados na Delegacia de Polícia (itens 151104558 e 151104560): (...) “QUE é policial militar e na data de hoje, 20OUT2024, por volta de 18h30min, estava de PTR no entorno da Rodoviária Novo Rio (...) QUE avistaram uma mulher em atitude suspeita, com casaco, indo em direção a um veículo por aplicativo (Bla Bla Car), que costuma transportar passageiros para a Região dos Lagos, e pega os passageiros no entorno da Rodoviária Novo Rio; QUE se aproximaram da mulher; QUE ela aparentou muito nervosismo; QUE a mulher a ser abordada foi identificada como GABRIEL PIRES DE SOUZA, nome social GABRIELLY PIRES DE SOUZA; QUE revistaram a mochila e a bolsa da mulher; QUE tanto na mochila como na bolsa foram encontrados material assemelhado a droga (pedras de crack e erva seca); QUE nos envelopes das drogas estavam escritos como "CPX DO BARREIRO CV"; QUE indagada sobre a droga, a mulher disse que pegou a droga no Complexo da Fazendinha, no Rio de Janeiro e iria levar a droga para o Município de Araruama; QUE a mulher disse que ganharia R$ 500,00 com o transporte da droga; QUE ela não disse para quem iria entregar a droga e nem onde iria entregar a droga; e nada mais disse.” (...), operando-se, neste momento, o distinguishing entre o caso em liça e os referidos precedentes da Corte de Superposição, a justificar a hipótese de que estaria em flagrante delito, o que foi corroborado pela efetiva arrecadação de 4300g (quatro mil e trezentos gramas) de erva seca e prensada distribuídas em 910 (novecentos e dez) sacolés de plástico de Cannabis sativa L. (maconha) e 500g (quinhentos gramas) de pedras amarelecidas distribuídas em 1300 (um mil e trezentos) pequenos sacolés da substância cocaína, popularmente denominada de “crack”, conforme Auto de Apreensão de item 151102147 dos autos originários e Laudos de Exame Prévio e Definitivo de itens 151104562 e 151104563 do feito principal.”



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior “quanto à ausência de fundadas razões para a busca pessoal, como já veiculado na decisão agravada, é inviável a análise da questão na via estreita do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a prematura fase processual em que se encontra a ação penal originária. (evento 6)



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para acolher a tese defensiva de ilegalidade da busca pessoal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    No tocante à prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou:



    “Compulsando os autos, verifico que o custodiado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do(s) crime(s) descrito(s) no(s) artigo(s) art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 



    Consta do Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 20 de outubro de 2024, por volta das 18:30, o custodiado estaria trazendo consigo 4,3 kg de maconha e mil e trezentos sacolés contendo pedras de crack com ânimo de traficância no entorno da Rodoviária Novo Rio, quando se preparava para entrar em um carro de aplicativo de transporte denominado Bla Bla Car, tendo o custodiado confessado a prática criminosa e dito que levaria a droga até Araruama. 



    Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de se notar se trata de medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Inicialmente, destaque-se a admissibilidade da prisão preventiva com base na hipótese do art. 313, I, do CP, por se tratar de crime que ostenta pena máxima cominada superior a 4 anos. 



    Considerando o fato narrado, importante destacar que o sistema atual das medidas cautelares, trazido pela Lei 12.403/2011 traduz a concepção de que concessão de prisão preventiva somente é cabível quando preenchidos os requisitos legais e quando se mostram insuficientes as demais medidas previstas no Código de Processo Penal. 



    Quanto aos requisitos para decretação da custódia cautelar, deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifique o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. 



    No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, com a apreensão de material entorpecente, nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão anexos, bem como pelas declarações prestadas em sede policial. 



    Com efeito, a testemunha ADELMO SOUSA DE OLIVEIRA, policial que presenciou os fatos, narrou em sede policial que: “(...) na data de hoje, 20OUT2024, por volta de 18h30min, estava de PTR no entorno da Rodoviária Novo Rio, juntamente com seu colega de farda LEONARDO MAT 105.548; QUE avistaram uma mulher em atitude suspeita, com casaco, indo em direção a um veículo por aplicativo (Bla Bla Car), que costuma transportar passageiros para a Região dos Lagos, e pega os passageiros no entorno da Rodoviária Novo Rio; QUE se aproximaram da mulher; QUE ela aparentou muito nervosismo; QUE a mulher a ser abordada foi identificada como GABRIEL PIRES DE SOUZA, nome social GABRIELLY PIRES DE SOUZA; QUE revistaram a mochila e a bolsa da mulher; QUE tanto na mochila como na bolsa foram encontrados material assemelhado a droga (pedras de crack e erva seca); QUE nos envelopes das drogas estavam escritos como "CPX DO BARREIRO CV"; QUE indagada sobre a droga, a mulher disse que pegou a droga no Complexo da Fazendinha, no Rio de Janeiro. e iria levar a droga para o Município de Araruama; QUE a mulher disse que ganharia R$ 500,00 com o transporte da droga; QUE ela não disse para quem iria entregar a droga e nem onde iria entregar a droga”. 



    A existência do crime e os indícios suficientes de autoria, portanto, estão devidamente demonstrados. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime praticado e o risco concreto de reiteração delitiva.



    Na hipótese em análise, trata-se de crime grave, na medida em que o custodiado trazia consigo 4.300 gramas de erva seca e prensada correspondente à maconha distribuídas em 90 sacolés de plástico e 500 gramas de pedras amarelecidas correspondente a crack distribuídas em 1300 pequeno sacolés para venda, confessando que levaria o entorpecente à cidade de Araruama a pedido de terceiros. Tais circunstâncias (em especial a alta quantidade de droga e a etiqueta da Facção Criminosa Comando Vermelho) exteriorizam, a toda evidência, maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente. 



    Além disso, as circunstâncias da prisão (nas proximidades da rodoviária e quando ingressava em carro de aplicativo de transporte com destino à região dos lagos) bem como a quantidade e forma de acondicionamento de substância entorpecente que trazia consigo (90 sacolés de maconha e 1.300 de crack com a etiqueta de Facção Criminosa que domina o tráfico local, a saber, "CPX DO BARREIRO CV") reforçam os indícios de que o material ilícito se destinava à venda e o custodiado prestava serviço à Facção Comando Vermelho, sabidamente grupo que domina diversas comunidades do Rio de Janeiro e traz insegurança aos moradores do Estado do Rio de Janeiro, por meio da prática de diversos crimes, tais como roubos, extorsões, homicídios, tudo a indicar que a traficância realizada pelo custodiado visava a financiar tal facção, a exigir resposta à altura do Poder Judiciário. 



    De se consignar também que o custodiado tinha em sua posse quantidade considerável de droga (4,3 kg de maconha e mil e trezentos sacolés contendo pedras de crack), sendo certo que dentre as drogas apreendidas em sua posse havia crack, conforme se extrai do laudo de exame de material entorpecente, substância que, por sua natureza, leva rapidamente à dependência e que possui alto grau de destruição do organismo, situação que não pode ser ignorada pelo juízo, já que incrementa a reprovabilidade da conduta. 



    A gravidade da conduta é acentuada já que, apesar de não configurar o tráfico interestadual, contribui para o tráfico de drogas entre as cidades do Estado e para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade.” 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva da paciente à consideração de que: “a custódia cautelar está adequadamente fundamentada na gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 4,3 kg de maconha e 500 g de crack, além de constar etiqueta da facção criminosa Comando Vermelho”. 



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes julgados: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Além disso, na linha do ato dito coator, esta Suprema Corte já asseverou que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Desse modo, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Pelo contrário, a questão foi minuciosamente analisada, de modo que, para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório dos fatos, incabível em sede de habeas corpus. 



    Anoto, quanto ao princípio da homogeneidade, que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não é possível caracterizar o excesso de prazo na prisão preventiva a partir de prognósticos quanto a eventual pena a ser aplicada ao acusado e o regime inicial de cumprimento ou a direito a benefícios na execução penal” (HC 195.527-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2021); “Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado” (HC 237.368-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024).



    De outro lado, a circunstância de a paciente ostentar primariedade e não ter maus antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente